Tribunal: TJMT
Processo: 1001109-52.2024.8.11.0020
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001109-52.2024.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Apreensão]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LORAM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 20.245.901/0001-50 (APELADO), GUILHERME DE MEIRA COELHO - CPF: 353.808.548-00 (ADVOGADO), CHEFE DO POSTO FISCAL HENRIQUE PEIXOTA DE ALTO ARAGUAIA (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE MERCADORIAS. DOCUMENTAÇÃO FISCAL INIDÔNEA. LEGALIDADE DA AUTUAÇÃO. IRDR Nº 1012269-81.2017.8.11.0000 (TEMA 02). SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que concedeu a segurança pleiteada por Loram do Brasil Ltda., determinando a liberação definitiva de mercadoria apreendida por suposta irregularidade fiscal.

II.
Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da apreensão da mercadoria pela Administração Tributária, diante da ausência de nota fiscal idônea, conforme prevê a legislação estadual e o entendimento consolidado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso no Tema 02 do IRDR.

III.
Razões de decidir
3. A legislação tributária estadual (Lei Estadual nº 7.098/98) exige a regularidade da documentação fiscal que acompanha o transporte de mercadorias, sob pena de apreensão.
4. O IRDR nº 1012269-81.2017.8.11.0000 (Tema 02) consolidou o entendimento de que a apreensão de mercadorias desacompanhadas de documento fiscal idôneo visa coibir infração material de caráter continuado e não se configura como meio coercitivo para pagamento de tributos.
5. A ausência de comprovação de regularidade documental justifica a lavratura do Termo de Apreensão e Depósito (TAD), sendo legítima a atuação fiscalizadora do ente estadual.

IV.
Dispositivo e tese
6. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença reformada para denegar a segurança e reconhecer a legalidade da autuação e da apreensão.

Tese de julgamento:
"A apreensão de mercadoria desacompanhada de nota fiscal idônea constitui medida legítima da fiscalização tributária estadual, conforme previsto na legislação e consolidado pelo Tema 02 do IRDR do TJMT."

Dispositivos relevantes citados:
Lei Estadual nº 7.098/98, art. 18, inc. I, e art. 18-A, inc. I.
Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, IRDR nº 1012269-81.2017.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 19/09/2019; TJ-MT, AC nº 0000231-37.2020.8.11.0004, Rel. Des. Graciema Ribeiro de Caravellas, j. 14/03/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Alto Araguaia, nos autos do Mandado de Segurança identificada pela numeração única: 1001109-52.2024.8.11.0020, impetrado por
LORAM DO BRASIL LTDA
, que concedeu a segurança vindicada, determinando definitivamente a liberação da mercadoria apreendida (Id: 250920651).

Inconformado, o Estado de Mato Grosso sustenta que o Termo de Apreensão e Depósito (TAD) foi lavrado devido à ausência de nota fiscal idônea que acompanhasse as mercadorias, o que, segundo alega, legitimaria a apreensão.

Continua sustentando que o IRDR n. 1012269-81.2017.8.11.0000 (Tema 02), firmou o entendimento de que a apreensão de mercadorias desacompanhadas de nota fiscal idônea é legitima.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, denegando a segurança vindicada (Id: 250920655).

Por sua vez, a parte apelada apresentou contrarrazões, manifestando pelo desprovimento do recurso de apelação (Id: 250920659).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, manifestou pelo provimento do recurso de apelação e retificação da sentença, para que seja denegada a segurança concedida pelo Juízo de Origem (Id: 266146253).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível recurso de apelação cível interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida nos autos do mandado de segurança impetrado por
LORAM DO BRASIL LTDA.

Sem mais delongas, passo a análise do mérito recursal.

Ao analisar os autos, especialmente o Termo de Apreensão e Depósito (TAD) n. 1175403-4, fica claro que a questão central envolve a regularidade da documentação fiscal apresentada pelo apelado.

Segundo os agentes fiscais, a mercadoria foi transportada desacompanhada de documentação fiscal idônea, configurando infração ao artigo 35-B, inciso I, da Lei Estadual n. 7.098/98, conforme bem destacado na sentença recorrida.

A legislação estadual do ICMS, especialmente a Lei n. 7.098/98, exige que qualquer operação de circulação de
mercadorias
, independentemente de ser em veículo próprio ou de terceiro,
esteja acompanhada de documento fiscal idôneo, sob pena de configuração de infração tributária
, vejamos:

“Art. 18 Fica atribuída a responsabilidade pelo pagamento do imposto e acréscimos legais devidos pelo sujeito passivo, pelos atos e omissões que praticarem e que concorrerem para o não cumprimento da obrigação tributária:

(...)

c)
que aceitar para despacho ou transportar sem documento fiscal, ou acompanhada de documento fiscal inidôneo ou com destino a contribuinte não identificado ou baixado no Cadastro de Contribuintes do ICMS
;

Art. 18-A São também solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, especialmente:

(...)

I – o possuidor das mercadorias ou bens, como aquele que as tenha fornecido, quando encontrados em situação fiscal irregular;
”

No caso dos autos,
não houve a comprovação de que as mercadorias estavam acompanhadas de nota fiscal idônea, demonstrando de maneira inequívoca, a legalidade da autuação e da apreensão
.

Nesse sentido, vejamos como esse e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – APREENSÃO DE MERCADORIAS –
DOCUMENTOS FISCAIS – INIDONEIDADE – AUSÊNCIA DE EMISSÃO DO MDF-E – INFRAÇÃO A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA DE CARATER PERMANENTE – TEMA 2 DO TJMT
– LEGALIDADE DA APREENSÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROVA PRÉ CONSTITUÍDA – AUSÊNCIA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO ATACADO. 1.
Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, por ausência de documentação fiscal necessária a acobertar a operação de transporte (Tema 2 do TJMT).
2. O Mandado de Segurança demanda que o impetrante traga aos autos a prova do direito líquido e certo violado, sem a qual prevalece a presunção relativa de veracidade do ato administrativo atacado. 3. Recurso provido. Sentença reformada para denegar a segurança.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000231-37.2020.8.11.0004, Relator: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 14/03/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/03/2023) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – APREENSÃO DE MERCADORIA (TAD) – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL IDÔNEA – DOCUMENTO NÃO APRESENTADO – INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES – SÚMULA 323 DO STF – INAPLICÁVEL – APLICAÇÃO DA TESE FIXADA EM SEDE DE IRDR PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO – ORDEM DENEGADA – VEÍCULO APREENDIDO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM A OPERAÇÃO FISCAL – LIBERAÇÃO DETERMINADA – SENTENÇA REFORMARDA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. “INEXISTE ILEGALIDADE NA APREENSÃO QUE VISA CESSAR INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES, CONSUBSTANCIADA NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS DESACOMPANHADADE NOTA FISCAL A ACOBERTAR A OPERAÇÃO. [.]” (TJMT, REEXNEC N. 0014097-74.2015.8.11.0041, 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, REL. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, J. 22.05.2018).
(...)
2. “DESDE QUE ESTRITAMENTE RELACIONADA À OPERAÇÃO FISCALIZADA E SEM A INTENÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES PRETÉRITOS, INEXISTE ILEGALIDADE NA APREENSÃO DE MERCADORIA QUE VISA COIBIR INFRAÇÃO MATERIAL DE CARÁTER CONTINUADO, SEJA: A) POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO FISCAL; B) POR ESTAR A MERCADORIA DESACOMPANHADA DO RECOLHIMENTO DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA QUANDO O DESTINATÁRIO FOR CONTRIBUINTE DO ICMS; C) PELO NÃO RECOLHIMENTO DO ICMS EM RAZÃO DO REGIME ESPECIAL A QUE ESTEJA SUBMETIDO O CONTRIBUINTE, CONFORME LEGISLAÇÃO ESTADUAL.” (TJMT, IRDR N. 1012269-81.2017.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, REL. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, J. 19.09.2019).
3. “A responsabilização do transportador exige que sua conduta tenha concorrido para a infração, ou seja, deve ficar evidente que o contribuinte e o transportador agiram em conjunto com o intuito de burlar as normas tributárias;” (RAC N. 0000915-33.2015.8.11.0037, 1ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, REL. DR. YALE SABO MENDES, J. 19.07.2021).” (TJ-MT - AC: 00019849720188110004, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 04/04/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/04/2023) (destaquei)

“TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – DÉBITO FISCAL – ICMS E MULTA – TRANSPORTE INTERESTADUAL DE MERCADORIA DESACOMPANHADA DE NOTA FISCAL – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – LEGITIMIDADE DA APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ARTIGO 45, INCISO III, ALÍNEA A, DA LEI Nº. 7098/98 – AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA NÃO DEMONSTRADO – LICITUDE DO LANÇAMENTO DO TRIBUTO – RESPONSABILIZAÇÃO DA EMPRESA QUE REALIZA O TRANSPORTE DO BEM – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, § 11º, DO CPC)– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O transporte interestadual de bem ou mercadoria deve ser acompanhado de documento fiscal idôneo e previamente emitido, a fim de se demonstrar a regularidade da operação, devendo ser apresentado em todos os postos de fiscalização que for solicitado, sob pena de aplicação multa por descumprimento de obrigação acessória. Tendo em vista que o ato público possui presunção relativa de veracidade e legitimidade, para desconstituir o lançamento do ICMS que seu deu por meio de TAD cabe a parte autora demonstrar que o fato gerador do tributo não ocorreu
. São responsáveis solidariamente pelo pagamento do crédito tributário o transportador que aceitar transportar a mercadoria sem documentação fiscal, bem como as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação fiscal, especialmente o possuidor das mercadorias ou bens quando encontrados em situação fiscal irregular. Nos termos do art. 85, § 11º, do CPC, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2º, do art. 85, do CPC.” (TJ-MT 00026423420148110046 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 13/07/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/07/2021) (destaquei)

Diante dos fatos expostos e da análise detida dos autos, verifica-se que a sentença proferida pelo Juízo “
a quo
” se encontra em dissonância ao entendimento deste sodalício, uma vez que a autuação e a apreensão de mercadoria desacompanhada por nota fiscal idônea, é estritamente legal.

Ante ao exposto, em consonância ao parecer ministerial (Id: 266146253),
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, reformando a sentença proferida pelo Juízo de Origem, para denegar a segurança vindicada e reconhecer a legalidade da autuação e apreensão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025